Tribunal: TJBA
Processo: 0002523-60.2006.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0002523-60.2006.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: STRATURA ASFALTOS S.A.

Advogado(s)
:
PERSIO THOMAZ FERREIRA ROSA

APELADO: PILAR ADMINISTRACAO IMOBILIARIA LTDA

Advogado(s)
:
DANILO MUNIZ DIAS LIMA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. INEXISTÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. ACÓRDÃO QUE ANALISOU, DE FORMA EXPRESSA E COERENTE, A TESE SOBRE A IMPOSSIBILIDADE DE PROSSEGUIMENTO DA FALÊNCIA. AUTOR QUE DEU CAUSA À EXTINÇÃO PREMATURA DO FEITO. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS CABÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos em face do acórdão que, por unanimidade, negou provimento à apelação interposta pela apelante, mantendo a sentença de extinção do feito sem resolução do mérito por ausência de requisito essencial específico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em averiguar se ocorreu omissão (i) quanto à aplicação do princípio da instrumentalidade das formas para prosseguimento da ação de falência e (ii) quanto ao princípio da causalidade na fixação dos honorários.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os aclaratórios constituem instrumento de natureza integrativa, destinados a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.

4. No caso, a matéria relativa à impossibilidade de prosseguimento da ação de falência sem os devidos requisitos do título protestado foi esgotada no acórdão embargado, sendo reconhecido que o vício é insanável, o que, por si só, afasta o reconhecimento do princípio da instrumentalidade das formas.

5. No mais, os honorários advocatícios foram fixados conforme o princípio da sucumbência e da causalidade, reconhecendo-se que o embargante deu causa à extinção prematura do feito por ausêcia de requisito essencial ao seu desenvolvimento regular.

IV. DISPOSITIVO

6. Aclaratórios rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0002523-60.2006.8.05.0001
, em que figuram como embargante STRATURA ASFALTOS S.A. e como embargada PILAR ADMINISTRACAO IMOBILIARIA LTDA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia,
em rejeitar os embargos de declaração
, nos termos do voto do relator.